Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O levantamento do sigilo fiscal de indivíduo é medida de caráter excepcional, e, portanto, a consulta a sistemas como o Infojud somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor.
2. Se o Juízo de origem indefere o pedido de pesquisa pelo Infojud por ainda se encontrar pendente a realização de busca de bens imóveis por meio do sistema eRIDFT, conclui-se pela sua correção, porque respeitada a excepcionalidade da medida da quebra de sigilo fiscal.
3. Recurso conhecido e desprovido.